Tribunal: TJDFT
Processo: 0006521-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006521-14.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF DESPACHO O recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL encontra-se sobrestado, tendo em vista a afetação do Tema 792 pela Corte Suprema (RE 729.107/DF). Em petição ID 19123110, requer o SINDIRETA/DF a negativa de seguimento do apelo extraordinário ou, sucessivamente, a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal para que seja analisado, considerando o julgamento de mérito do mencionado paradigma em sessão virtual do Pleno, realizada entre os dias 29/5/2020 e 5/6/2020. Contudo, em consulta ao site do STF, verifica-se que, embora exista notícia de que o mérito do RE 729.107/DF tenha sido apreciado em 8/6/2020, não houve, ainda, publicação do referido acórdão, sem o que não se pode dar a aplicação da sistemática. Assim, devolvam-se os autos ao NUGEP para que o recurso extraordinário permaneça sobrestado até a publicação do respectivo acórdão. Por fim, reitera-se o despacho de ID 19113588. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031